Tribunal: TJMT
Processo: 1015406-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015406-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), KIKUO NINOMIYA MIGUEL - CPF: 192.432.278-15 (AGRAVADO), CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (PROCURADOR), CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) DA 3a VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESCABIMENTO - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1029460-40.2022.8.11.0041, promovido por EVALDO OSVALDO DIEHL, que afastou as preliminares de chamamento ao processo dos devedores solidários e a incompetência do Juízo, bem ainda, determinou a realização de prova pericial contábil.

Em suas razões, alega o Banco agravante que o Juiz singular proferiu decisão, recebendo o feito como liquidação por arbitramento, nos termos do artigo 510 do CPC, o que está em desconformidade com a Jurisprudência do C. STJ, vez que a ação coletiva não identifica os mutuários, tampouco aponta o valor devido, ficando evidente a necessidade de ser provado esse fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo.

Afirma que a necessidade de liquidação prévia foi ditada pelo próprio acórdão (RESP no 1.319.232/DF) dos embargos de declaração, da decisão que ora se pretende cumprimento de sentença, restando claro que a liquidação de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum (terminologia do CPC), nos termos do artigo 509, II, do Novo Código de Processo Civil.

Defende que, ao negar o prosseguimento do feito pelo procedimento comum, bem como rejeitar o chamamento ao processo dos devedores solidários, violou frontalmente o disposto no art. 130, III c/c art. 509, II e art. 511, todos do CPC.

Anota que no procedimento comum, por expressa disposição do art. 511 do CPC, o Juiz “determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial” do Código de Processo Civil.

Diante disso, cabível o chamamento ao processo, para a inclusão do Banco Central e da União, consoante previsto nos artigos 130 a 132 do CPC, destacando-se o disposto no inciso III do art. 130.

Afirma que o chamamento ao processo serve como medida preparatória para eventual ação regressiva contra os demais devedores, privilegiando a economia processual, pois promove o acertamento das responsabilidades internas de codevedores na fase cognitiva de um único processo, evitando o ajuizamento de futuras ações autônomas, mormente pelo que consta do art. 132 do CPC.

Por fim, assevera que, sendo cabível o Chamamento ao Processo dos devedores solidários, a União Federal e o BACEN, partes igualmente demandadas na Ação Civil Pública originária, justifica-se o deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 64 e seguintes do CPC.

Requer seja o recurso conhecido e provido, com o fim de declarar a nulidade do decisum recorrido, com o retorno dos autos para a Primeira Instância para que o feito prossiga como Liquidação de Sentença pelo procedimento comum, na forma prevista no art. 509, II do CPC/2015, com a determinação de Perícia Judicial; determinar o Chamamento ao Processo da União Federal e do Bacen, para compor o polo passivo da lide; e declarar a incompetência do Juízo Estadual para processar o feito e seja determinada a remessa dos autos para a Justiça Federal de Brasília, Distrito Federal.

Contraminuta da parte agravada (ID 178421174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada por KIKUO NINOMYA MIGUEL em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A com base no Recurso Especial n. 1.319.232/DF (2012/0077157- 3) interposto pela Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul – Federarroz e Sociedade Rural Brasileira – SRB, na Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1), ajuizada pelo Ministério Público Federal, no sentido de determinar que o índice de correção monetária no mês de março de 1990, aplicável às cédulas de crédito rural, nas quais estava prevista a vinculação de indexação aos índices da caderneta de poupança foi a variação do BTN (41,28%) e não a decorrente da incidência do IPC (84,32%), essa, por sua vez, aplicada pelos Réus.

Relata que era devedor do réu na década de 1990, oriundo da operação de crédito no. 1- 87/00218-3(R-1/M-21.079), emitida em 28/07/1987, no valor de Cz$ 1.297.000,00(Um milhão e duzentos e noventa sete mil cruzados), com vencimento em 20/07/1990, e com quitação do débito em 01/04/2009.

Diz que o banco corrigiu os valores no mês de março de 1990, pelo IPC, no percentual de 84,32%, sendo ilegal tal cobrança para este tipo de operação. Contudo o saldo devedor deveria ter sido corrigido pelo BTNF, índice de correção monetária aplicável à poupança, que em março de 1990 teve a variação de 41,28%.

Requer a procedência do pedido de liquidação de sentença a fim de compelir o réu a devolver os valores supostamente cobrados a maior na operação de crédito Cédula n. 87/00218-3, nos termos da decisão proferida na Ação Civil Pública.

A decisão inicial recebeu a petição e, em atendimento ao disposto no art. 510, do CPC, determinou a intimação das partes para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, com a ressalva de que, cumprida a ordem acima e caso não haja a possibilidade de imediata decisão, será nomeado perito.

A parte Executada apresentou contestação, afirmando que a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Federal, ao argumento que na Ação Civil Pública em questão, os réus – Banco do Brasil, Banco Central e União - foram condenados solidariamente à devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices.

Defende o chamamento ao processo da União e do Banco Central, a necessidade da liquidação de sentença pelo procedimento comum e o indeferimento da petição inicial diante da ausência de documentos indispensáveis para sua propositura.

Ao sanear o feito, o Magistrado entendeu por rejeitar as preliminares de litisconsórcio necessário, com a inclusão da União e do Banco Central no feito, e de incompetência da Justiça Comum.

Por fim, tendo em vista a decisão proferida no id. 91826574 e, considerando que as partes apresentaram pareceres e documentos elucidativos, por se tratar de matéria eminentemente técnica/contábil, vez que se refere à revisão dos benefícios da requerente, entendeu necessária a produção de prova pericial contábil e determinou a realização de prova pericial contábil.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

O Juízo a quo, com base na decisão proferida no id. 91826574, e considerando que as partes apresentaram pareceres e documentos elucidativos, por se tratar de matéria eminentemente técnica/contábil, vez que se refere à revisão dos benefícios da requerente, entendeu necessária a produção de prova pericial contábil e determinou a realização de prova pericial contábil.

Tanto é assim, que a parte Agravante foi intimada para apresentar pareceres ou documentos elucidativos e o fez por meio de Contestação e documentos.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019).

Desta forma, não merece reforma a decisão.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023